Tribunal: TJMT
Processo: 1042666-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042666-45.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NALVA APARECIDA DE OLIVEIRA SIMON - CPF: 008.648.641-16 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA (IMPETRADO), MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA COELHO - CPF: 901.812.129-00 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), PODER JUDICIARIO ESTADUAL DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM REITERAÇÃO DELITIVA. ABSOLVIÇÕES ANTERIORES POR FALTA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
CONCRETO. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, nos autos no 1000992-90.2025.8.11.0096, que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, em razão de suposta prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica. A defesa alega ausência de fundamentação idônea para a medida extrema, sustentando que o paciente é primário, possui residência fixa e atividade lícita, além de ter sido absolvido em processos anteriores por fatos semelhantes, o que afastaria a existência de risco concreto à ordem pública. Pleiteia a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, (ii) estabelecer se a medida é proporcional e adequada frente às circunstâncias do caso, considerando o histórico processual e a ausência de elementos concretos de escalada de violência.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva exige demonstração concreta do
periculum libertatis
, não podendo se basear apenas na gravidade abstrata do delito ou em imputações anteriores em que o paciente foi absolvido.

4. O histórico processual do paciente revela absolvições recentes em ações penais semelhantes, com base na fragilidade dos depoimentos da vítima e ausência de elementos de corroboração, circunstâncias que impõem cautela na decretação da custódia.

5. Conflitos conjugais reiterados, embora lamentáveis, não autorizam automaticamente a prisão preventiva quando ausente risco atual e concreto à integridade da vítima, sobretudo diante da possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas eficazes.

6. A primariedade, a residência fixa e a atividade laborativa formal do paciente indicam suficiência de monitoramento judicial por meios menos gravosos.

7. Jurisprudência colacionada corrobora a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares, quando não demonstrado o descumprimento de ordens judiciais anteriores nem evidenciado perigo concreto à ordem pública ou à vítima.

IV. Dispositivo

8. Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta quanto à atualidade e gravidade do risco à ordem pública ou à integridade da vítima, não se justificando apenas com base em antecedentes sem condenação.

2. Em casos de violência doméstica, a existência de absolvições anteriores e de versões conflitantes repetidas impõe cautela na imposição da medida extrema.

3. Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes quando presentes circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente e ausente demonstração de reiteração delitiva com risco atual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LXI; CPP, arts. 282, § 6o; 313, I; 319; 316.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, HC no 5874471-76.2024.8.09.0105, Rel. Des. Adegmar José Ferreira, 4a Câmara Criminal, j. 26.09.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1042666-45.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA COELHO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Marcos Aurelio de Oliveira Coelho
contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba que, nos autos no 1000992-90.2025.8.11.0096, homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, pela prática, em tese, do crime de lesão corporal contra mulher (id. 216097814 – incidente no 1000992-90.2025.8.11.0096).

A Defensoria Pública sustenta:
1)
a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, porquanto amparada
“em passagens policiais e em processos anteriores nos quais o Paciente foi absolvido, inclusive após permanecer meses encarcerado até a conclusão das ações de no 1000023-75.2025.8.11.0096 e 1000917-85.2024.8.11.0096”
,
2)
o paciente é primário, possui trabalho e residência fixa, o que afasta a necessidade da custódia e,
3)
a medida é desproporcional, violando o princípio da homogeneidade, pois eventual condenação resultaria em regime mais brando.

Requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por outras medidas cautelares menos gravosas, sugerindo
“a imposição de monitoramento eletrônico e medidas protetivas”
(id. 331907873).

O pedido liminar foi indeferido (id. 332368386).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 334534392).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães (id. 335114353).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

No dia 24.11.2025, o paciente foi preso em flagrante após a vítima [Nalva Aparecida de Oliveira Simon] ter acionado a guarnição policial, conforme narrado no Boletim de Ocorrência no 2025.378618:

“(...) A SRA. DALVA RELATOU QUE HAVIA PEGADO O CARRO DO MARIDO E, AO DAR RÉ, ELE DIZIA QUE ELA TERIA BATIDO O VEÍCULO. NESSE MOMENTO, O SUSPEITO PARTIU PARA CIMA DELA, TENTANDO TOMAR A CHAVE DO CARRO. DURANTE A AÇÃO, DESFERIU UM TAPA NO ROSTO DA VÍTIMA E PUXOU SEUS CABELOS. A VÍTIMA APRESENTAVA HEMATOMAS E SANGRAMENTO NA MÃO DIREITA. A SRA. NALVA RESSALTOU AINDA QUE POSSUI MEDIDA PROTETIVA ATIVA CONTRA O SUSPEITO. JÁ O SR. MARCOS RELATOU QUE, AO CHEGAR DO SERVIÇO, SUA ESPOSA TERIA SOLICITADO O CARRO PARA LEVAR UM CARREGADOR. APÓS RETORNAR, O VEÍCULO APRESENTAVA DANOS NO PARACHOQUE. AO QUESTIONÁ-LA SOBRE O OCORRIDO, A ESPOSA TERIA SE IRRITADO. SEGUNDO ELE, NESSE MOMENTO TENTOU RETIRAR UMA MADEIRA DA MÃO DA SRA. DALVA E ACABOU OCASIONANDO LESÕES NA MÃO DELA. (...).”
(id. 216025873 – incidente no 1000992-90.2025.8.11.0096).

Na delegacia de polícia, a vítima narrou que:

“(...) é casada com o agressor há dois anos; QUE MARCOS tem um carro, o qual ele sempre incentiva a DECLARANTE à dirigir; QUE na data de ontem, 24/11, por volta das 18:40, ela havia saído no carro, e quando retornou para casa, MARCOS a acusou de ter batido o carro, indo para cima da DECLARANTE, a agredindo;
QUE MARCOS a empurrou, arrancou seu óculos, machucou sua mão
;
QUE a DECLARANTE está com muita dor no corpo em decorrência da agressão
; QUE nega ter batido com o carro, o qual se encontra intacto; QUE a DECLARANTE já registrou ocorrência anteriormente contra MARCOS, tendo inclusive Medida Protetiva de Urgência em desfavor dele; QUE neste ato a DECLARANTE foi cientificada do não cabimento do descumprimento da medida, tendo em vista ela estar se relacionando com ele novamente;
QUE a DECLARANTE afirma que vai procurar saber se a medida ainda encontra-se ativa, abrindo mão de um novo pedido por ora
. (...).”
(id. 216025878 – incidente no 1000992-90.2025.8.11.0096).

Em audiência de custódia realizada em 25.11.2025, o juízo a quo homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, nos seguintes termos:

“(...) No caso em análise, verifica-se que o autuado foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 129, §9o, do Código Penal, que prevê pena de 2 a 5 anos de reclusão.

Está, portanto, preenchido o requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, tendo em vista que a pena máxima extrapola o patamar de 4 anos.

A materialidade e os indícios suficientes da autoria estão demonstrados por meio do auto de prisão em flagrante (id. 216026019), boletim de ocorrência n. 2025.378618 (id. 216025873), termo de declarações dos policiais que atenderam a ocorrência (ids. 216025875 e 216025876), termo de declaração da vítima (id. 216025878), exame de corpo e delito da vítima (id. 216025880) e interrogatório em sede policial (id. 216025882). (...).

A garantia da ordem pública como embasamento legal para a decretação da prisão preventiva reflete na paz e na tranquilidade que poderão ser abaladas caso o autuado não permaneça segregado, possuindo o intuito de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. (...).

É cediço que a gravidade abstrata do crime, por si só, não tem o condão de justificar a prisão preventiva, entretanto, os fatos descritos no auto de prisão em flagrante demonstram a concreta gravidade do delito praticado, abalando a ordem pública.

Assim, embora não tenha havido condenação anterior, verifica-se um padrão recorrente de violência contra a vítima, revelando um quadro crônico de violência doméstica que envolve, em todas as situações, agressões físicas praticadas pelo autuado. Ainda que a relação entre a vítima e o investigado seja conturbada, e mesmo que ele tenha sido absolvido anteriormente por fatos semelhantes, é inegável que possui diversos registros criminais relacionados à mesma natureza de condutas.

O perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado, portanto, é evidente, uma vez que, mesmo já tendo sido autuado anteriormente por lesões corporais em contexto de violência doméstica, voltou a se envolver com a vítima, dirigindo-lhe ameaças e agredindo-a fisicamente, colocando em risco não apenas sua integridade física, mas também sua saúde emocional e psicológica.

Ademais, é importante destacar que há um claro conflito de versões entre as partes, que deverá ser esclarecido no decorrer da instrução probatória. Ainda que a versão apresentada pelo autuado venha a prevalecer ao final, tal conclusão depende da análise aprofundada do conjunto probatório, não sendo possível, neste momento processual, considerá-la incontroversa.

De todo modo, mesmo que sua versão seja verdadeira, a culpabilidade do autuado mostra-se acentuada, pois, ciente das consequências criminais decorrentes de seus atos anteriores, deveria ter se afastado da situação de conflito e evitado sua escalada, que culminou nas lesões corporais constatadas no corpo da vítima.

Tais circunstâncias, somadas ao histórico de reiteração delitiva, demonstram o concreto risco de que, em liberdade, o autuado volte a delinquir, colocando em perigo a ordem pública, por essa razão, a segregação cautelar é medida que, por ora, se impõe.

No mais, vale ainda dizer que, condições favoráveis, como endereço fixo e ocupação lícita, não constituem, por si sós, obstáculos à imposição da prisão preventiva, uma vez presentes os requisitos autorizadores dessa medida excepcional.

Diante de tais motivos, entende-se que nenhuma das outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, será suficiente para evitar a prática de novos crimes pelo autuado, nem para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, dado que as circunstâncias de violência continuam a prevalecer. (...).”
(id. 216098695 – incidente no 1000992-90.2025.8.11.0096).

No dia 03.12.2025, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em desfavor do paciente, dando-o como incurso na prática do crime previsto no art. 129, §13, do CP (id. 217035363 – AP no 1001009-29.2025.8.11.0096).

Em decisão proferida no mesmo dia, o juízo
a quo
recebeu a denúncia e determinou a citação do acusado, ora paciente, para responder à acusação (id. 217046780 – AP no 1001009-29.2025.8.11.0096).

Constata-se que, embora o juízo de origem tenha fundamentado a custódia cautelar na suposta reiteração de condutas violentas contra a mesma vítima, o conjunto fático-probatório evidencia que o paciente respondeu a outras duas ações penais [no 1000023-75.2025.8.11.0096 e no 1000917-85.2024.8.11.0096], nas quais foi absolvido por ausência de provas suficientes quanto à prática de lesão corporal e ameaça, em ambos os casos envolvendo a mesma ofendida.

Em tais feitos, o magistrado de primeiro grau consignou que os depoimentos da vítima eram contraditórios e desacompanhados de elementos de corroboração, havendo, inclusive, testemunhas que relataram episódios de agressividade e desequilíbrio emocional da própria ofendida, bem como inexistência de indícios concretos da autoria imputada.

A análise dos autos revela que o conflito de versões se repete de forma semelhante nas ações anteriores e no presente feito.

Essa circunstância impõe cautela redobrada na avaliação do
periculum libertatis
, pois a prisão preventiva não pode servir como resposta automática a relações conjugais marcadas por desentendimentos, especialmente quando o histórico processual demonstra fragilidade das imputações anteriores e ausência de elementos novos que indiquem escalada de violência.

Em caso similar:

“(...) 3. A prisão preventiva é medida extrema e, desse modo, à luz dos princípios da excepcionalidade (art. 282, § 4o, parte final, e § 6o, do CPP), da provisionalidade (art. 316 do CPP) e da proporcionalidade (arts. 282, incisos I e II, e 310, inciso II, parte final, do CPP), pode ser substituída por medidas cautelares alternativas. 4. No caso concreto, a primariedade do paciente e a ausência de descumprimento prévio das medidas protetivas impostas, autoriza a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. 5. A implementação de medidas cautelares diversas da prisão, incluindo a tornozeleira, revela-se adequada e suficiente para a garantia da ordem pública e para a proteção da integridade física e psicológica da vítima. (...).”
(TJ-GO 58744717620248090105, Rel. Des. Adegmar José Ferreira, 4a Câmara Criminal, Data de Publicação 26.09.2024)

Ressalte-se, ainda, que o paciente é primário, possui ocupação lícita como pintor industrial e residência fixa, fatores que demonstram raiz social e possibilidade de monitoramento eficaz pelo juízo de origem.

A manutenção da prisão preventiva, diante desse contexto, revela-se medida desproporcional e excessiva, sobretudo quando há alternativas cautelares adequadas e menos gravosas, capazes de resguardar a integridade física e psicológica da vítima sem necessidade de privação total da liberdade.

Diante disso, entendo mais prudente revogar a prisão preventiva, substituindo-a por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM CONCEDIDA
para
substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas à prisão
, o que
delego ao juízo singular
por estar mais próximo das partes, a fim de garantir a aplicação de medidas mais assertiva.

Delego ao juízo de origem
o cumprimento deste acórdão, com a expedição do alvará de soltura, salvo se por outro motivo o paciente estiver preso, bem como a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com a advertência ao paciente de que, na hipótese de descumprimento das medidas poderá ser decretada a prisão preventiva novamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025